Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-34.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001022-34.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IVANIA PEREIRA MIDON DE SOUZA - CPF: 805.738.191-49 (REPRESENTANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ANULOU O ATO SENTENCIAL.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – ENQUADRAMENTO E PROMOÇÕES FUNCIONAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, EM REEXAME – APELO PREJUDICADO.

O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende da produção de provas, implica a desconstituição da sentença, para permitir às partes a comprovação de suas alegações.

Em vista da desconstituição do ato sentencial, em Reexame Necessário, fica prejudicada a apreciação do Apelo, interposto por uma das partes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto por Ivânia Pereira Midon de Souza, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, por ela proposta contra o Recorrido (Id. 8912988 – págs. 01/04).

A Apelante pretende a reforma, parcial, da sentença recorrida, tão somente no que tange à determinação de que as progressões funcionais ocorram a partir da data do pedido administrativo ou do ajuizamento da ação, alegando que o artigo 20, §3
o
, da Lei Municipal n. 3.797/2012, com a redação dada pela Lei Municipal n. 4.007/2014, não deixa dúvidas de que o interstício para a promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de professor.

Aduz que a promoção por interstício está prevista em lei e, por isso, não se trata de ato discricionário da Administração municipal.

Diante disso, postula a reforma do ato judicial recorrido, para que o interstício para a promoção seja contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor.

O Apelado apresentou as contrarrazões, suscitando a prejudicial de prescrição e, no mérito, defende a impossibilidade de promoção por salto, que o enquadramento da Apelante já foi efetivado, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento (Id. 8912998 – págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (Id. 16654450 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020